Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Da análise dos autos, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que se revela prudente e cogente que ulteriores atos processuais nos autos de origem, notadamente os relativos ao levantamento de honorários periciais, sejam precedidos de uma apreciação definitiva quanto à responsabilidade pelo pagamento da aludida verba honorária. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório/voto e posterior inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora